Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0733288-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO ALVES NORONHA IMPETRANTE: ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA em favor de CARLOS EDUARDO ALVES NORONHA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n° 000.257.601-39, portador do RG n° 2258604. A ordem de HC foi impetrada perante o Juízo Plantonista de segunda instância. A douta Desembargadora Fátima Rafael indeferiu o pedido de concessão da medida liminar (ID 30004560). Os autos foram, aleatoriamente, a mim distribuídos. Não antevejo razões para modificar a decisão proferida pela Desembargadora Plantonista. Por tal razão, ratifico-a, mantendo, pois, o indeferimento da medida requerida. Requisitem-se as informações do Juízo apontado como coator. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator